Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703910-36.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSER em face da r. sentença (ID 42694730) que, nos autos de ação coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para “a) declarar que o abono de permanência deve integrar a base de cálculo da remuneração do servidor quando da conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nos limites do que foi exposto na fundamentação supra; e b) condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar diferenças remuneratórias aos servidores integrantes da categoria funcional representada pelo SINDSER que porventura tenham recebido licença-prêmio em pecúnia em valor inferior ao efetivamente devido, considerando o exposto no item anterior, observada a prescrição quinquenal” (ID 42694730 – Pág. 12). Observa-se que o sindicato recorrente, ao apresentar documentos para comprovar o recolhimento do preparo recursal, juntou ao feito comprovante de transação bancária (ID 42694735) que não corresponde à guia de custas juntada (ID 42694734). Nesse descortino, em atenção ao comando previsto no art. 1.007, § 7°, do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, comprovando o devido recolhimento do preparo relativo ao recurso interposto nestes autos, sob pena de não conhecimento deste. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição do apelo, adverte-se, desde já, que aquele deverá ser recolhido em dobro pelo recorrente, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora